Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009219-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (INTERESSADO), AMADEUS DA SILVA ARAUJO - CPF: 023.550.501-39 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – ART. 265 DO CPP –
A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA “
ABANDONO DE CAUSA
” – PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – JULGADOS DO TJMT - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA INTEGRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1013026-07.2019.8.11.0000).
Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000).

A desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).

“
O art. 265 do CPP é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor; não tem aplicação a casos como o da espécie, em que o advogado deixa de apresentar apenas 1 (uma) manifestação sobre as planilhas de remição
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - Parecer nº 007355-001/2022).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1009219-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

PEDRO PAULO SILVA MACEDO

IMPETRADO:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por PEDRO PAULO SILVA MACEDO contra ato comissivo atribuído à JUIZA DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, nos autos da execução penal (SEEU 2000076-07.2019.8.11.0013), que lhe impôs multa no valor correspondente a 1/2 (metade) salário mínimo, por suposto abandono da causa (ID 128167674; ID 128167672).

O impetrante sustenta que o ato coator é ilegal porque a ausência de manifestação em um único ato processual não configura “
abandono de causa
”.

Requer a concessão da segurança para que seja desconstituída a decisão impugnada (ID 128358197), com documentos (ID 128167691 a 128167688).

O pedido liminar foi deferido para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da impetração (ID 129071680).

O Juízo singular prestou informações (ID 130574196).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança – Aplicação de Multa (art. 265 do CPP) - Alega que não estaria caracterizado o abandono da causa – Pedido de desconstituição da penalidade – Ausência de manifestação acerca de planilhas de remição – Omissão de um único ato processual – Abandono de causa não configurado – Entendimento deste e. TJMT – Multa afastada – Parecer pela concessão da segurança.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 131142195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS nº 62.752/BA - Relator: Minª. Laurita Vaz - 1º.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.

Assim sendo, vejamos.

O advogado Pedro Paulo Silva Macedo, OAB/MT 18.079, foi constituído pelo reeducando Amadeus da Silva Araújo para representá-lo nos autos do Processo Executivo de Pena N.U 2000076-07.2019.8.11.0013 (ID 128167687/ ID 128167686), em razão de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias-multa, transitada em julgado em 10.9.2019 (PJE nº 0005248-71.2013.8.11.0013).

O impetrante, regularmente intimado, não se manifestou sobre a retificação do cálculo de pena do reeducando Amadeus da Silva Araújo (SEEU nº 2000076-07.2019.8.11.0013 – mov. 103).

Em 21.3.2022, o Juízo singular aplicou multa ao impetrante mediante a seguinte fundamentação:

“
Intimado, o advogado constituído não se manifestou no presente feito (Ref. 100,101 , 102 e 103).

Assim, APLICO-LHE multa de um salário mínimo destinado ao FUNAJURIS, nos termos do artigo 265 do CPP. INTIME-SE para pagamento em 15 dias.

Nada sendo providenciado em tal prazo, expeça-se o necessário para protesto e cobrança.

Oficie-se à OAB/MT, para ciência e eventuais providências.
”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 128167674)

Em 28.4.2022, o impetrante pugnou pela reconsideração da decisão que lhe aplicou a pena de multa, sob o argumento de que a ausência de manifestação sobre um ato não implica em abandono da causa.

Em 11.5.2022, a juíza da causa reduziu pela metade a multa, nestes termos:

“
Considerando-se a necessidade de prévia manifestação das partes quanto as planilhas de remição, e que por meio do silêncio do patrono esta subscritora não consegue presumir eventual concordância ou discordância dos dados apresentados, somado ao fato de que a inércia em manifestar gerou atrasos ao trâmite do executivo de pena, mantenho a decisão de Ref. 109.1 na íntegra, todavia, reduzo a multa aplicada pela metade.”

(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 128167672)

Pois bem.

O Juízo singular aplicou multa ao advogado Pedro Paulo Silva Macedo, OAB/MT 18.079, no valor correspondente a meio salário mínimo, por não ter se manifestado no processo executivo de pena a respeito das planilhas de remição do reeducando Amadeus da Silva Araújo, embora devidamente intimado (SEEU nº 2000076-07.2019.8.11.0013 – mov. 103).

A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1013026-07.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.3.2020).

Todavia, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019).

Isso porque, a desídia processual, apta a ensejar sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“
O art. 265 do CPP é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor; não tem aplicação a casos como o da espécie, em que o advogado deixa de apresentar apenas 1 (uma) manifestação sobre as planilhas de remição”
(
Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado –
ID 131142195
).

Logo, deve-se desconstituir o ato decisório combatido, visto que ausente quadro fático-processual autorizador da sanção prevista na lei processual penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para desconstituir o ato judicial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022